Tribunal: TJSP
Processo: 1010089-13.2017.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO NO TOCANTE AO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – CORREÇÃO –

EMBARGOS ACOLHIDOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000106394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1010089-13.2017.8.26.0344/50000, da Comarca de Marília, em que é embargante
VIVIANI FRANCE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, são embargados
MAURÍCIO PEDRO BIAJANTE (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), MAFALDA DA
SILVA BIAJANTE (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), PROESTE COMÉRCIO DE
VEÍCULOS E PEÇAS e RENAULT COMERCIAL DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
1010089-13.2017.8.26.0344/50000
Embargante: Viviani France Come ́rcio de Veículos Ltda.
Embargada: Maurício Pedro Biajante e outros
Comarca: São Paulo - 1a Vara Cível
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OCORRÊNCIA DE
ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO
NO TOCANTE AO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA

CORREÇÃO
EMBARGOS ACOLHIDOS
VOTO N.o 33950
Trata-se de embargos de declaração contra acórdão
do qual fui relator, o qual negou provimento ao recurso de apelação
interposto pelos autores, condenando, porém, os réus ao pagamento do
ônus de sucumbência.
Os embargantes afirmam que os autores foram
vencidos na lide, de modo que o acórdão deveria condená-los ao
pagamentos de honorários, e não o contrário.
É o relatório.
Tem razão os embargantes.
De fato, verifica-se que o aresto incorreu em erro
material no tocante a atribuição do ônus da sucumbência, uma vez que
embora tenha mantido a sentença de improcedência da demanda,
determinou o pagamento de honorários de sucumbência aos advogados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
1010089-13.2017.8.26.0344/50000
dos autores.
Isto posto, pelo meu voto, acolho os presentes
embargos de declaração para que, no dispositivo do acórdão, onde se
lê “...elevo os honorários de sucumbência devido ao advogado de cada
um dos autores para R$ 1.000,00 (mil reais)” leia-se “...elevo os
honorários de sucumbência devido ao advogado de cada um dos réus
para R$ 1.000,00 (mil reais).”.
ANDRADE NETO
Relator